Tribunal: TJSP
Processo: 1010423-79.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Impugnação dos "Vivo Controle Digital 2GB". Redução do valor do "pacote". Impossibilidade. Serviço impugnado corresponde a um mero desdobramento do plano contratado. Ausência, no caso, de dano moral, pois a configuração do dano moral pressupõe uma grave

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Impugnação dos "Vivo Controle Digital 2GB". Redução do valor do "pacote". Impossibilidade. Serviço impugnado corresponde a um mero desdobramento do plano contratado. Ausência, no caso, de dano moral, pois a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.